Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-23.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FABIANA FRANCISCA DUARTE DE SOUZA - CPF: 034.229.711-22 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA FRANCISCA DUARTE DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1000200-61.2021.8.11.0037, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante.

2. Inicialmente, foi concedida a tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante e determinar a admissibilidade do Recurso Inominado.

3. Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4. O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. Liminar Recursal revogada.

6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA FRANCISCA DUARTE DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1000200-61.2021.8.11.0037, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 91644952.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual não emitiu parecer.

Regularmente intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

O Juízo de origem prestou informações, sem exercer juízo de retratação. ID n. 93803568.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Consequentemente, entendo por bem, revogar a liminar recursal concedida.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal, razão pela qual revogo a liminar concedida ao ID n. 91644952 e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021